Tribunal: STF
Processo: RHC 241318
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ROUBO E EXTORSÃO: CONTEXTOS DISTINTOS E AUTONÔMOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 826.681/SP (e-doc. 43).  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crimes previstos no arts. 157, § 2°, inc. II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), e 158, §§ 1° e 3° (extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, em concurso de pessoas), na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Impetrado habeas corpus no STJ, o ministro relator denegou a ordem, sobrevindo o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a defesa aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria sido realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta inexistir prova independente para respaldar a condenação. Argui a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto fundamentado o título condenatório tão somente em elementos do inquérito. Afirma não comprovado o uso de arma de fogo nos crimes, devendo ser afastada a majorante respectiva. Aduz ser inaplicável a qualificadora relativa à restrição da liberdade da vítima, uma vez que esta ficou na companhia do recorrente apenas por 25 minutos. Alega cabível a causa de diminuição decorrente da participação de menor importância. Assevera ter o recorrente assumido, em parte, a prática dos crimes, a justificar a incidência da atenuante da confissão espontânea. Diz que embora as teses defensivas voltadas ao afastamento da majorante do uso de arma de fogo e da qualificadora da restrição de liberdade da vítima e ao reconhecimento da participação de menor importância não tenham passado pelas instâncias antecedentes, o Supremo pode analisá-las. Insurge-se contra a condenação por extorsão, dizendo configurado bis in idem, porque praticado crime único de roubo.



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a absolvição do recorrente. Caso assim não se entenda, busca o afastamento da condenação por extorsão e o redimensionamento da pena.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A condenação transitou em julgado. O habeas corpus no STJ foi impetrado após esse marco, ao que se seguiu o presente recurso ordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    10. Na espécie, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, salientou:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 119-125):



    (...)



    Na espécie, constou no acórdão recorrido que “toda a prova acusatória produzida na fase administrativa foi reproduzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório, o que a afasta a incidência de qualquer nulidade" (fl. 42). Ademais, "[a] materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 37/38) e pela robusta prova oral colhida" (fl. 43).



     Destacou-se que a vítima "reconheceu o apelante Samuel Matos com sendo o que a abordou inicialmente dirigiu seu carro e o apelante José Gabriel como sendo o que permaneceu no banco traseiro e subtraiu seus pertences. No fórum, por ocasião da audiência de instrução, reconheceu novamente os apelantes, e o fez sem sombra de dúvidas" (fl. 44).” (e-doc. 43, p. 2-3; grifos acrescidos).



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Quanto ao alegado bis in idem, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se ao decidido pelo Tribunal de origem, fez ver:



    “Outrossim, referente ao tema do crime único, assim fundamentou o Tribunal de Justiça (fls. 46-47): 



    Restou demonstrado nos autos que a vítima permaneceu sob o domínio dos criminosos por volta de três horas, os crimes foram em concurso de agentes e mediante grave ameaça. Ademais, o crime de roubo se consumou com a subtração do veículo, dos cartões bancários e dos demais objetos subtraídos da vítima e o crime de extorsão se consumou quando a vítima foi constrangida, mediante grave ameaça (exasperada pelo fato de os ladrões terem abordado a vítima diante da escola de sua filha pequena e dizerem que fariam mal à criança caso a vítima não cooperasse) a fornecer as senhas de seus cartões bancários, com os quais os criminosos realizaram diversas operações bancárias, obtendo vantagem econômica indevida. Os crimes se deram em momentos distintos e decorreram de desígnios autônomos, de forma que foi corretamente reconhecido o concurso material de crimes. Impossível, pelo exposto, cogitar da absorção do crime de roubo pelo de extorsão. Tratou-se de tipos penais diversos, com diferentes desígnios e diferentes momentos de consumação, cometidos em concurso material. Embora o bem jurídico tutelado em ambos casos seja o patrimônio, as condutas e resultados são diversos. 



    De fato, ficou consignado nos autos que os delitos de roubo e extorsão "se deram em momentos distintos e decorreram de desígnios autônomos, de forma que foi corretamente reconhecido o concurso material de crimes." Dessa forma, não há que se falar em crime único, pois "é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)” (e-doc. 43, p. 7; grifos nossos).



    14. Assim, verifica-se que as condutas foram praticadas em contextos distintos e autônomos, embora sequenciais. Com efeito, em um primeiro momento, o paciente e o corréu subtraíram o carro e outros pertences da vítima e, em seguida, constrangeram-na, mediante grave ameaça, a informar a senha de cartão bancário, visando saques de numerário.  Sendo assim, não ficou configurado bis in idem. Nessa linha, destaco:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC n° 113.900/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/11/2014, p. 20/11/2014)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 112.676/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/08/2012, p.12/09/2012; grifos nossos).



    15. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelo Tribunal de Justiça. 



    16. No tocante  às alegações de não cabimento da majorante do uso de arma de fogo e da qualificadora da restrição de liberdade da vítima, do enquadramento do instituto da participação de menor importância e da viabilidade da aplicação da atenuante da confissão espontânea, as questões não passaram pelo crivo das instância antecedentes. O STJ, no julgamento do habeas corpus lá formalizado, deixou de apreciar as matérias, afirmando não terem passado pelo crivo do Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator